Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707403-32.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEGANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA APELADO: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ELEGANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS EIRELI - ME contra decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo (ID 44351452). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 11 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator